Tribunal: TJBA
Processo: 0516499-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516499-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARLETE CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÕES CONEXAS FUNDADAS NO MESMO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E NO MESMO BEM MÓVEL (VEÍCULO). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO/EVICÇÃO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA E RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EVIDENTE. RISCO EXTREMO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO RECONHECIDA (ART. 55, § 3º, DO CPC/2015). PETIÇÕES INCIDENTAIS APONTANDO NULIDADES PROCESSUAIS POR JULGAMENTO ISOLADO. ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO SEM A DEVIDA APRECIAÇÃO CONJUNTA DAS DEMANDAS. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E À SEGURANÇA JURÍDICA. NULIDADE ABSOLUTA DECLARADA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DOS FEITOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ID 96498258. INCIDENTE DE NULIDADE ACOLHIDA COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À SECRETARIA PARA REGULARIZAÇÃO E POSTERIOR INCLUSÃO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO CONJUNTO.

1.
A prolação de decisão condenatória em face de pessoa que não compõe a relação processual de determinada demanda configura vício insanável, por absoluta ausência de pressuposto de existência do ato decisório em relação àquela parte naquele processo específico.

2.Prevalência dos princípios da adstrição ao pedido e da congruência objetiva e subjetiva da decisão judicial(art.141 e art. 492, do CPC).

3.A conexão, prevista no art. 55 do CPC, tem por escopo evitar decisões conflitantes e propiciar a economia processual, mas não afasta a necessária individualização das partes em cada demanda.

4.Reconhecida a nulidade absoluta do Acórdão ID 96498258, impõe-se sua anulação integral, com a consequente anulação da certidão de julgamento respectiva.

5.Incidente de nulidade acolhida. Anulado o acórdão, os autos devem retornar ao estado anterior, com a expedição de novas intimações para julgamento, observadas as providências saneadoras determinadas, sob pena de perpetuação da nulidade

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516499-33.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ARLETE CONCEICAO DE OLIVEIRA e como apelada BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
ACOLHER AS PETIÇÕES DE NULIDADE (QUESTÃO DE ORDEM), DECLARAR A CONEXÃO DOS FEITOS, ANULAR O ACÓRDÃO ID 96498258 E DETERMINAR O IMEDIATO SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, de de 2025.